Tribunal: TJDFT
Processo: 0741868-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDO PARCIALMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de constrição judicial de valores das contas bancárias das Agravadas União Alternativa, B&T Corretora e Grupo Líder.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação.
3. No caso, apesar de se vislumbrar a probabilidade do direito invocado pela Agravante, não se constata o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto não resta claro que as Agravadas estariam dilapidando seus patrimônios, tampouco que estejam em situação de falência ou na iminência de assim se tornar. Ademais, a discussão a respeito da possibilidade de responsabilização das Agravadas, não diz respeito somente à existência (ou não) de vínculo jurídico capaz de ensejar a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço (Código de Defesa do Consumidor, art. 7, parágrafo único); é preciso também que se demonstre a existência de efetiva urgência, sem a qual poderia colocar em risco o resultado útil do processo.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.